Tribunal: STF
Processo: RE 90963
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
Desapropriação. Juros compensatórios (fixação). 1- A fixação em 12%, ao ano, dos juros compensatórios atende à finalidade de ressarcir o expropriado pelo não uso de sua propriedade, durante o período de que dela foi privado. 2- Orientação atual do STF, que se sobrepõe à fase precedente, em que a jurisprudência tinha por justificada a variação dos critérios de fixação, ora em 6%, ora em 12%, de acordo com as circunstâncias de cada caso. 3- Recurso extraordinário conhecido e provido.